Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-87.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência - Impugnação especificada tão somente da tarifa de cadastro e do IOF – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ) e do IOF, desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência - Impugnação especificada tão somente da tarifa de cadastro e do IOF – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ) e do IOF, desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Licitude da exigência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002481-87.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante ALAIDE DA
SILVA SANTOS RICARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-87.2017.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43310 am
2
VOTO No: 43310
APEL. No: 1002481-87.2017.8.26.0400
COMARCA: Olímpia (9a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Alaide da Silva Santos Ricardo (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de
indébito
Improcedência - Impugnação especificada tão
somente da tarifa de cadastro e do IOF Cobrança da tarifa
de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ) e do IOF,
desde que expressamente pactuada Orientação do C. STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS
Licitude da exigência mantida - Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário de
20.07.2018, fls. 32/34) intentada por Alaide da Silva Santos Ricardo
contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 231/241, de relatório a este
integrado, restando a autora condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas monetariamente de acordo com a
Tabela Prática deste TJSP a partir de cada desembolso, além de juros
legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, bem como honorários
advocatícios arbitrados em R$1.300,00, nos termos do art. 85, § 2o e §
6o, do Código de Processo Civil, incidindo correção monetária de acordo
com a aludida tabela a partir da data do r. decisum, além de juros
legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do
CPC), observando-se quanto à vencida o ditame do art. 98, § 3o, do
CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 245/254,
a autora postula o provimento para que seja julgada procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-87.2017.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43310 am
3
demanda.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta,
de preparo (fls. 210/215).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento em parte.
3. Ab initio, insta registrar que a apelante apenas
impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença no que tange
à licitude reconhecida da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF,
deixando de desincumbir-se do ônus previsto no art. 1.010, inc. III, do
do CPC, no que pertine aos demais capítulos do r. decisum
monocrático, mormente em relação aos juros remuneratórios, encargos
moratórios e demais tarifas e seguro contratados, de modo que, por
força do princípio tantum devolutum quantum appellatum, esta C.
Turma Julgadora apenas emitirá provimento jurisdicional quanto às
questões decididas e efetivamente impugnadas, anotando-se que a
impugnação genérica não tem o condão de desincumbir a recorrente do
ônus estatuído na norma processual acima mencionada.
4. Quanto à tarifa de cadastro e o IOF, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-87.2017.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43310 am
4
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 09.12.2014 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro e financiamento do
IOF, conforme se observa do instrumento contratual (itens D.1, E.1 e
E.2, fls. 96), não havendo falar em ilegalidade da cobrança desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-87.2017.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43310 am
5
encargos.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento e, por força do § 11
do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
R$1.800,00, observando-se quanto à vencida o ditame do art. 98, § 3,
do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica